Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744761-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZA SANTANA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TELMA REGINA SANTANA DE ALMEIDA SARKIS AGRAVADO: MICHELY MUNDY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10